Tribunal: STJ
Processo: 0701546-47.2018.8.18.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2510516 - PI(2023/0429241-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DAGOBERTO ANTONIO FAEDO
ADVOGADO
: ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
AGRAVADO
: JAIME CEZAR RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JAIRO CELSON RAMPELOTTI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALBERTO PORTELA DUARTE JUNIOR - PI008083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI
PROCURADOR
: GABRIEL MARQUES OLIVEIRA - PI013845
AGRAVADO
: WALDEMIRO SOLETTI
AGRAVADO
: ARLINDA FERREIRA SOLETTI
AGRAVADO
: ROSANE APARECIDA SOLETTI
AGRAVADO
: SADY ELIAS SOLETTI
AGRAVADO
: MAGALI DA SILVA SOLETTI
AGRAVADO
: NELSON BATISTA FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA 315/STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Não são cabíveis embargos de divergência quando não se verifica a
demonstração do indispensável cotejo analítico entre os acórdãos
apresentados a confronto, conforme determinam os artigos 266, § 4o, do
RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54111476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dd9fdff-a4ca-49b9-a74b-f14631b8934d

3. O acórdão embargado de divergência nem sequer conheceu do
recurso especial, pois assentou o entendimento segundo o qual os arts.
2o, parágrafo único, I, VI, VII e VIII e 50, I e II, §1o, da Lei n.o
e o
parágrafo único, da
não foram
9.784/1999,
art. 78,
Lei no 8.666/1993
debatidos pela Corte de origem, ainda que implicitamente. Assim, deve
ser mantida a não admissão do recurso de divergência, nos termos da
Nesse sentido: AgInt nos
Súmula 315/STJ.
EAREsp n. 2.561.670/CE,
rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJEN de 18/8/2025.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA54111476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dd9fdff-a4ca-49b9-a74b-f14631b8934d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2510516 - PI (2023/0429241-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DAGOBERTO ANTONIO FAEDO
ADVOGADO
: ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
AGRAVADO
: JAIME CEZAR RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JAIRO CELSON RAMPELOTTI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALBERTO PORTELA DUARTE JUNIOR -
PI008083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI
PROCURADOR
: GABRIEL MARQUES OLIVEIRA - PI013845
AGRAVADO
: WALDEMIRO SOLETTI
AGRAVADO
: ARLINDA FERREIRA SOLETTI
AGRAVADO
: ROSANE APARECIDA SOLETTI
AGRAVADO
: SADY ELIAS SOLETTI
AGRAVADO
: MAGALI DA SILVA SOLETTI
AGRAVADO
: NELSON BATISTA FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA 315/STJ.
Documento eletrônico VDA53788276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/02/2026 17:29:20
Código de Controle do Documento: 4c844d0c-7a61-404c-82de-9d0fe0052c78

1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado
n. 3 do Plenário do STJ).
2. Não são cabíveis embargos de divergência quando não se verifica a
demonstração do indispensável cotejo analítico entre os acórdãos
apresentados a confronto, conforme determinam os artigos 266, § 4o, do
RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC.
3. O acórdão embargado de divergência nem sequer conheceu do recurso
especial, pois assentou o entendimento segundo o qual os arts. 2o,
parágrafo único, I, VI, VII e VIII e 50, I e II, §1o, da Lei n.o 9.784/1999, e
o
parágrafo único, da
não foram debatidos pela
art. 78,
Lei no 8.666/1993
Corte de origem, ainda que implicitamente. Assim, deve ser mantida a
não admissão do recurso de divergência, nos termos da Súmula 315/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos
rel. Min. Nancy
EAREsp n. 2.561.670/CE,
Andrighi, Corte Especial, DJEN de 18/8/2025.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Dagoberto Antônio
Faedo contra decisão que contém a seguinte ementa (fl. 8.302):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO QUE BUSCA A
DEMOSTRAÇÃO
DE
QUE
HÁ
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO DA TESE APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 315/STJ.
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
O agravante sustenta, em síntese: (a) não ser aplicável a
(b) ocorreu o prequestionamento, ainda que implícito, o
Súmula 315/STJ;
que afasta a aplicação da
(c) os acórdãos apresentados
Súmula 282/STF;
como paradigmas apresentam circunstâncias fáticas que se identificam
Documento eletrônico VDA53788276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/02/2026 17:29:20
Código de Controle do Documento: 4c844d0c-7a61-404c-82de-9d0fe0052c78

com o caso dos autos no pertinente à admissão do prequestionamento
implícito ou ficto. Ao final, requer o provimento dos embargos de
divergência, com o reconhecimento do prequestionamento da controvérsia
não admitida pelo acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado
n. 3 do Plenário do STJ).
Com efeito, deve ser mantida a inadmissão dos embargos de
divergência.
Malgrado o agravante informe neste agravo interno que há dissídio
jurisprudencial a respeito da admissão do prequestionamento implícito, o
fato é que não se observa a demonstração do alegado dissídio
jurisprudencial nas razões do recurso de embargos de divergência. É
dizer, em releitura do recurso de divergência (fls. 8.179-8.193) não se
verificou a demonstração do indispensável cotejo analítico entre os
acórdãos apresentados a confronto, conforme determinam os artigos 266,
§ 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC.
Por outro lado, deve ser registrado que o acórdão embargado deixou
expresso que os artigos 2o, parágrafo único, I, VI, VII e VIII e 50, I e II,
§1o, da Lei n.o 9.784/1999; e o artigo 78, parágrafo único da
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
Lei no 8.666/1993,
nem sequer de modo implícito, razão pela qual o recurso especial não foi
admitido diante do óbice contido na Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA53788276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/02/2026 17:29:20
Código de Controle do Documento: 4c844d0c-7a61-404c-82de-9d0fe0052c78

Desse modo, a inadmissão dos embargos de divergência também se
justifica porque não é cabível o referido recurso para afastar a aplicação
de regra técnica de admissibilidade do recurso especial.
Incide à hipótese a
Não cabem embargos de
Súmula 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO.
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE (
. MÉRITO RECURSAL NÃO
SÚMULA 315/STJ)
ENFRENTADO. SÚMULAS 7 E 211/STJ. SÚMULA 284/STF.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão em fase de cumprimento da sentença que determinou o
prosseguimento dos trabalhos do perito, o qual solicitou ao embargante a
disponibilização de documentos e informações referentes ao período de
2005 a 2011, além da listagem individual dos bens do ativo imobilizado
com data-base em 30.9.2011. O recurso foi proposto na origem para
discutir a data-base que deverá ser considerada pelo perito judicial no
momento da apuração dos haveres do sócio retirante da sociedade.
2. A Relatora do recurso na Terceira Turma do STJ não enfrentou o
mérito da controvérsia do Recurso Especial, apenas afirmou a
inocorrência dos vícios do
do
a ausência do
art. 535
CPC/1973,
prequestionamento (
, a fundamentação deficiente (
Súmula 211/STJ)
, a aplicação da
pela necessidade do
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas e a falta do cotejo analítico na alegada
divergência jurisprudencial.
3. O Agravo Interno no Recurso Especial não foi provido nem enfrentou a
questão central de mérito suscitada no Recurso Especial quanto à data-
base para que o perito judicial realize a apuração dos haveres do sócio
retirante.
4. Este Relator rejeitou monocraticamente os Embargos de Divergência
por entender aplicável a
no caso concreto.
Súmula 315/STJ
5. Os Embargos de Divergência não são cabíveis para análise de
regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, como ocorre
quando o não se conhece do Recurso Especial, ou não é provido, pela
aplicação das Súmulas 7 e 211/STJ e
haja vista que
Súmula 284/STF,
o escopo deste recurso é a uniformização de teses jurídicas
divergentes em relação à matéria de mérito recursal, de modo que,
ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar
Documento eletrônico VDA53788276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/02/2026 17:29:20
Código de Controle do Documento: 4c844d0c-7a61-404c-82de-9d0fe0052c78

qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os
Acórdãos em cotejo. Precedentes: AgInt nos EREsp 1.443.973/RS,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018,
DJe
AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel
19/4/2018;
EAREsp 780.004/RS,
de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe
11/10/2017,
15/12/2017;
AgInt nos
Rel. Ministro Og Fernandes,
EAREsp 722.987/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe
13/12/2017,
1/2/2018.
6. Assim, em razão da impossibilidade de comparar acórdãos quando ao
menos um deles não enfrenta o mérito da controvérsia, é inafastável a
aplicação da
que dispõe "não cabem Embargos de
Súmula 315/STJ,
Divergência no âmbito do Agravo de Instrumento que não admite recurso
especial".
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin,
EREsp n. 1.368.018/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
grifei.)
29/6/2018,
27/2/2019,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência para rever
regra técnica de admissibilidade do recurso especial, por incidência da
aplicável por analogia.
Súmula 315/STJ,
2. Confirmada decisão monocrática que mantivera a inadmissão do
recurso especial, no tocante à violação do
III, a, do CP, pela
art. 65,
incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF, afigura-se manifestamente
incabível o manejo dos embargos de divergência.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
relator Ministro Nefi Cordeiro,
EREsp n. 1.460.043/SC,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2018,
7/3/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53788276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/02/2026 17:29:20
Código de Controle do Documento: 4c844d0c-7a61-404c-82de-9d0fe0052c78

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.510.516 / PI
Número Registro: 2023/0429241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006502620128180042 07015464720188180000 6502620128180042 7015464720188180000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DAGOBERTO ANTONIO FAEDO
ADVOGADO
: ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
EMBARGADO
: JAIME CEZAR RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JAIRO CELSON RAMPELOTTI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALBERTO PORTELA DUARTE JUNIOR - PI008083
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMBARGADO
: ESTADO DO PIAUÍ
EMBARGADO
: INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI
PROCURADOR : GABRIEL MARQUES OLIVEIRA - PI013845
EMBARGADO
: WALDEMIRO SOLETTI
EMBARGADO
: ARLINDA FERREIRA SOLETTI
EMBARGADO
: ROSANE APARECIDA SOLETTI
EMBARGADO
: SADY ELIAS SOLETTI
EMBARGADO
: MAGALI DA SILVA SOLETTI
EMBARGADO
: NELSON BATISTA FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54054144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:34
Código de Controle do Documento: 8a900052-0e43-4f0d-9662-002b13e0376a

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DAGOBERTO ANTONIO FAEDO
ADVOGADO
: ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
AGRAVADO
: JAIME CEZAR RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JAIRO CELSON RAMPELOTTI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALBERTO PORTELA DUARTE JUNIOR - PI008083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI
PROCURADOR : GABRIEL MARQUES OLIVEIRA - PI013845
AGRAVADO
: WALDEMIRO SOLETTI
AGRAVADO
: ARLINDA FERREIRA SOLETTI
AGRAVADO
: ROSANE APARECIDA SOLETTI
AGRAVADO
: SADY ELIAS SOLETTI
AGRAVADO
: MAGALI DA SILVA SOLETTI
AGRAVADO
: NELSON BATISTA FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:34
Código de Controle do Documento: 8a900052-0e43-4f0d-9662-002b13e0376a